Tribunal: TJBA
Processo: 0004416-20.2007.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO N.
0004416-20.2007.8.05.0141

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE:
ISAIAS LIMA MACHADO

DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL
:
JOSUÉ ALVES DA LUZ SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
CARLOS ALBERTO RAMACCIOTTI GUSMÃO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA NO
ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
, FIXANDO-LHE O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI
A
UMA PENA DE 5 (CINCO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

PRETENSÕES RECURSAIS:
1)
REDUÇÃO DA PENA APLICADA. AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA RELATIVA A CULPABILIDADE.
INACOLHIMENTO
. VALORAÇÃO LEGÍTIMA DA VETORIAL. ACENTUADO GRAU DE FRIEZA E INSENSIBILIDADE DO RECORRENTE DEMONSTRADA. DELITO PRATICADO EM MEIO A UM FESTEJO LOCAL, COM
ELEVADO
NÚMERO DE PESSOAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA MODULADORA CULPABILIDADE DO AGENTE.
2)
AUMENTO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO RELATIVO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, PREVISTA NO § 1º, ART. 121 DO CPB.
DESCABIMENTO
. COEFICIENTE FRACIONÁRIO DE 1/6 (UM SEXTO) MANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. MOTIVO RECONHECIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, CONSOANTE REGISTROU O JUÍZO PRIMEVO, QUE SEQUER RESTOU COMPROVADO – VÍTIMA QUE TERIA PARTICIPADO DO HOMICÍDIO DO IRMÃO DO RECORRENTE. ÂNIMOS SERENADOS. REAÇÃO NÃO IMEDIATA. DECURSO DO TEMPO ENTRE O
S FATOS
(APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS)
QUE REVELA
QUE NÃO FOI UM ATO IMPENSADO
DO RECORRENTE
. ATENUAÇÃO DO ESTADO DE VIOLENTA EMOÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS CONDENATÓRIOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL

sob nº
0004416-20.2007.8.05.0141
, em que figura como Apelante Isaias Lima Machado e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA., data registrada em sistema
.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR